Tribunal: TJBA
Processo: 8078020-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8078020-84.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BERNARDO DE CARVALHO BASTOS Advogado(s): MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA BASTOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO POR APELAÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão de sua inadmissibilidade, uma vez que o recurso foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e rejeitou nomeação de bem à penhora em execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível apelação contra decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça e rejeita nomeação de bem à penhora em execução fiscal, ou se o recurso adequado seria o agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça e rejeita nomeação de bem à penhora, sem extinguir o processo, possui nítida natureza interlocutória, nos termos do art. 203, §2º do CPC, pois não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução. 4. O art. 101 do CPC estabelece expressamente que contra decisão que indefere gratuidade da justiça cabe agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença. 5. O artigo 1.015, V e parágrafo único, do CPC prevê cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que rejeitam o pedido de gratuidade da justiça e proferidas no processo de execução. 6. A interposição de recurso manifestamente inadequado caracteriza erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, que exige a existência de dúvida razoável na doutrina ou jurisprudência. 7. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a inobservância dos requisitos de admissibilidade recursal constitui vício insanável, afastando a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É cabível agravo de instrumento, e não apelação, contra decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade da justiça e rejeita nomeação de bem à penhora em execução fiscal, caracterizando erro grosseiro a interposição do recurso inadequado, o que impede a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8078020-84.2019.8.05.0001, em que figuram, como agravante, BERNARDO DE CARVALHO BASTOS e, como agravado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.